Tribunal: CARF
Processo: 15504.020442/2009-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 28/02/2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA IMPUGNAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO DAS RAZOES DE DECIDIR.
Em não havendo novas razões de defesa levantadas perante a autoridade judicante de segunda instância, o próprio interno do CARF possibilita ao Relator a transcrição integral da decisão de primeira instância nos casos em que o Relator concorda com as razões de decidir e os fundamentos perfilhados na decisão recorrida.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SEGURADO.
A empresa é obrigada a arrecadar e recolher a contribuição previdenciária devida pelos segurados empregados e contribuintes individuais no prazo estabelecido na legislação.
PENALIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE TRIBUTÁRIA. MULTA MAIS BENÉFICA.
No caso de alteração da legislação, a multa deve ser aplicada, observando-se a norma anais benéfica ao contribuinte, conforme comando do artigo 106, inciso II, alínea c do Código Tributário Nacional.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. VALORES RELATIVOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA.
O valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio da empresa ou por ela conveniado, integra a base de cálculo da contribuição previdenciária nas hipóteses em que a cobertura não abrange a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.020442/2009-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.344 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de junho de 2021
Recorrente
CD TEC SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 28/02/2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS
NA IMPUGNAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO DAS RAZOES
DE DECIDIR.
Em não havendo novas razões de defesa levantadas perante a autoridade
judicante de segunda instância, o próprio interno do CARF possibilita ao
Relator a transcrição integral da decisão de primeira instância nos casos em que
o Relator concorda com as razões de decidir e os fundamentos perfilhados na
decisão recorrida.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SEGURADO.
A empresa é obrigada a arrecadar e recolher a contribuição previdenciária
devida pelos segurados empregados e contribuintes individuais no prazo
estabelecido na legislação.
PENALIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE
TRIBUTÁRIA. MULTA MAIS BENÉFICA.
No caso de alteração da legislação, a multa deve ser aplicada, observando-se a
norma anais benéfica ao contribuinte, conforme comando do artigo 106, inciso
II, alínea “c” do Código Tributário Nacional.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
VALORES
RELATIVOS
À
ASSISTÊNCIA MÉDICA.
O valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico,
próprio da empresa ou por ela conveniado, integra a base de cálculo da
contribuição previdenciária nas hipóteses em que a cobertura não abrange a
totalidade dos empregados e dirigentes da empresa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.020442/2009-15
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.344 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.020442/2009-15

Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).
Relatório
Trata-se, na origem, de Auto de Infração consubstanciado no DEBCAD no
37.259.406-9 por meio do qual foi constituído crédito tributário de contribuições previdenciárias
dos segurados empregados, trabalhadores temporários e avulsos e contribuições previdenciárias
devidas pelos contribuintes individuais não descontadas das respectivas remunerações pela
empresa, relativa às competências de 01/2004 a 02/2008, cujo quantum restou apurado no
montante total de R$ 16.267,83, incluindo-se aí a exigência dos respectivos tributos, a aplicação
da multa e a incidência de juros (fls. 2 e 6/42).
Depreende-se da leitura do Relatório Fiscal de fls. 76/79 que a autoridade fiscal
entendeu por lavrar o correspondente Auto de Infração com base nos motivos abaixo delineados:
5 - Os créditos apurados referem-se a contribuições incidentes sobre valores pagos pela
empresa a seus empregados e ao contribuinte individual empresário, a título Auxílio
Alimentação, Assistência Médica e Cartão Exc Card, para o período de 01/2004 a
02/2007, e Contribuições incidentes sobre a Folha de Pagamento da empresa, 07/2007 a
02/2008, que continuou recolhendo suas contribuições como optante pelo SIMPLES,
apesar de ter sido excluída do citado Sistema em 01/07/2007.
6 - Através da verificação dos documentos apresentados, constatamos que foram
efetuados descontos em folhas de pagamento a título de “Auxílio Alimentação”,
“Assistência Médica” e “Cartão Exc Card”, conforme anexo 1 e V.
7 - Apesar de solicitada através do Termo de Início de Ação Fiscal -TIAF e Termo de
Intimação Fiscal - TIF 001 e 002/2008 (em anexo), a empresa não comprovou a adesão
ao Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT
8 - O artigo 28, § 9o, letra "c", da Lei 8.212191, combinado com o art. 214, § 9o , III, do
Regulamento da Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto 3.049, de 06/05/99,
isenta da contribuição previdenciária somente a parcela "in natura" recebida de acordo
com os programas de alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho e Emprego,
nos termos da Lei n. 6.321, de 14 de abril de 1976. O fornecimento pela empresa de
alimentação a segurados empregados, sem adesão ao PAT, configura salário "In
Natura", sujeitando-se à incidência das contribuições previdenciárias.
[...]
10 - A Assistência Médica fornecida pela empresa aos funcionários, constitui um
benefício normalmente previsto em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho.
Entretanto para que esse benefício não integre o Salário de Contribuição do empregado,
a cobertura tem que abranger a todos os empregados e dirigentes da empresa, tendo
assim um tratamento equânime em relação a todos, conforme o contido no art. 28,
parágrafo 9o, Letra "q", da Lei n°. 8.212191 combinado com art. 214, parágrafo 9o, XVI
e XXV, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n°.
3.048199.
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.344 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.020442/2009-15

10.1 - A empresa não comprovou os bens que eram adquiridos com o Cartão Exc. Card,
apesar de serem fornecidos regularmente, constando, tão somente, os valores
descontados em folhas de pagamento e o valor pago à empresa cedente dos serviços,
através dos lançamentos contábeis.
11 - Desta forma, o custo despendido na contratação/aquisição de Alimentação,
Assistência Médica e Cartão Exc Card, anexos II a IV, fornecido pela empresa aos seus
empregados, deduzidos dos valores que foram descontados em Folhas de Pagamento -
FP, integram o salário de contribuição do empregado uma vez que foram fornecidos em
desacordo coma Legislação vigente [...].
12 - Apesar de solicitada, através do Termo de Constatação e Solicitação de
Documentos n° 001/2008 e Termos de Intimação Fiscal n° 002 e 003/2009 (cópias
reprográficas em anexo), a autuada não comprovou os pagamentos efetuados às
empresas prestadoras de Serviços Médicos, assim como contratos firmados e relação de
beneficiários, considerando os descontos efetuados em Folhas de Pagamento.
13 - Posteriormente, foram apresentados contratos e relação nominal de beneficiários
firmados entre as empresas de Planos de Saúde e outra empresa do Grupo, digo, CD
Embalagens Ltda — CNPJ 23.956.048/0002-54.”
A empresa foi devidamente notificada da autuação fiscal e apresentou,
tempestivamente, Impugnação de fls. 154/161 em que suscitou, em síntese, (i) a nulidade do
procedimento fiscal, uma vez que o Auto de Infração havia sido lavrado em período posterior ao
prazo de validade do MPF, que, no caso, é de 120 dias, (ii) a abusividade da multa que, a rigor,
deveria ter sido limitada a 20% nos termos do artigo 61, § 2o da Lei no 9.430/96, bem assim (iii)
que fornecia assistência médica a todos os empregados e que o caso enquadrar-se-ia no artigo 28,
§ 9o, alínea “q” da Lei no 8.212/91 e, por fim, (iv) que houve cerceamento de defesa no que diz
com a elaboração da Representação Fiscal para Fins Penais a qual, aliás, havia sido lavrada sem
fundamentação.
Na sequência, os autos foram encaminhados para a autoridade julgadora de 1a
instância para que a impugnação fosse apreciada e, aí, em Acórdão de fls. 198/209, a 7a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte – MG entendeu
por julgá-la improcedente, todavia a autoridade acabou reconhecendo, de ofício, a decadência do
período de 01/2004 a 12/2004 e, também, por aplicar a multa mais benéfica nos termos do artigo
106, inciso II, alínea “c” do CTN, de sorte que o crédito foi retificado, conforme se verifica do
Discriminativo Analítico de Débito Retificado – DADR de fls. 216/233. Ao final, o referido
acórdão restou ementado nos seguintes termos:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 28/02/2008
Ementa:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SEGURADO.
A empresa é obrigada a arrecadar e recolher a contribuição previdenciária devida pelos
segurados empregados e contribuintes individuais no prazo estabelecido na legislação.
DECADÊNCIA. ACOLHIMENTO PARCIAL.
O direito de a Seguridade Social apurar e constituir seus créditos extingue-se em cinco
anos, nos termos do Código Tributário Nacional — CTN, e em observância às
disposições contidas na Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal - STF n°
08/2008.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - MPF.
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.344 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.020442/2009-15

A ciência pelo sujeito passivo do MPF e suas prorrogações, dar-se-á por intermédio da
Internet, no endereço eletrônico da Receita Federal do Brasil, com a utilização de
código de acesso consignado no termo que formalizar o início do procedimento fiscal.
MULTA MAIS BENÉFICA.
No caso de alteração da legislação, a multa deve ser aplicada, observando-se a norma
anais benéfica ao contribuinte, conforme comando do art. 106, II, "c" do CTN.
ASSISTÊNCIA MÉDICA.
O valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio da
empresa ou por ela conveniado, integra a base de cálculo da contribuição previdenciária,
se a cobertura não abranger a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS
O órgão de julgamento não é competente para se pronunciar sobre controvérsias
referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido em Parte.”
A empresa foi regularmente intimada do resultado da decisão de 1a instância em
13/12/2010 (fls. 237) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 238/247, protocolado
em 11/01/2011, sustentando, pois, as razões do seu descontentamento.
E, aí, os autos foram encaminhados a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF para que o recurso seja apreciado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Verifico, inicialmente, que o presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro
do prazo a que alude o artigo 33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, daí por que devo conhecê-lo e, portanto, passo a apreciar as alegações tais quais
formuladas.
Observo, de plano, que a empresa recorrente encontra-se por sustentar as
seguintes alegações:
(i)
Da multa abusiva:
- Que a partir do simples cotejo entre os artigos 35 da Lei no 8.212/91 e 61,
2o da Lei no 9.430/96 é possível perceber a multa aplicada superou a
previsão legal, já que deveria limitar-se ao percentual de 20%, do que se
conclui que o auto de infração deve ser revisto, não merecendo prosperar a
decisão exarada no acórdão recorrido.
(ii)
Da assistência médica:
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.344 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.020442/2009-15

- Que ficou comprovado que a recorrente fornece assistência médica a
todos os seus empregados e dirigentes mediante convênio firmado com
prestadora de serviços de plano de Saúde Unihosp, sendo que, por
questões empresariais, o convênio foi assinado pela CD EMBALAGENS,
que, no caso, é integrante do grupo “CD”;
- Que, posteriormente, o convênio foi estendido à CD TEC SERVIÇOS
LTDA, cuja razão social anterior era EMBARMARK LTDA, bem assim
que não procede a assertiva de que o convênio de assistência médica não
se estendia a todos os empregados, sendo que o ocorre é que alguns
empregados preferem não aderir ao referido convênio; e
- Que juntou aos autos, por amostragem, declarações de alguns
empregados dispondo pela preferência em não aderir ao convênio,
restando-se observar, ainda, que, nos termos do artigo 5o, inciso XX da
Constituição Federal, o qual, a rigor, consagra a liberdade de associação, a
associação ao convênio de assistência oferecido pela empresa não pode ser
realizado de forma compulsória.
Com base em tais alegações, a empresa recorrente pleiteia pelo conhecimento do
recurso e pelo seu provimento para que acórdão recorrido seja reformado e que, ao final, a
autuação fiscal seja declarada insubsistente.
Antes de mais nada, impende destacar que a empresa recorrente não havia
contestado as verbas referentes ao Auxílio Alimentação, Cartão de Credito Exc. Card, Folha de
Pagamentos e Pro Labore, de sorte que tais questões foram consideradas como matérias
preclusas à luz do artigo 17 do Decreto no 70.235/72.
E, aí, o objeto da lide limitou-se às alegações acerca (i) da suposta nulidade do
procedimento fiscal tendo em vista que, segundo a ora recorrente, o Auto de infração teria sido
lavrado em período posterior à validade do MPF, (ii) da abusividade da multa que, a rigor, e
segundo a empresa, deveria ter sido limitada a 20%, (iii) do fornecimento da assistência médica a
todos os empregados e do suposto enquadramento do caso no artigo 28, § 9o, alínea “q” da Lei no
8.212/91 e, por fim, (iv) ao suposto cerceamento de defesa no que diz com a elaboração da
Representação Fiscal para Fins Penais – RFFP.
Ocorre que, em sede recursal, a empresa recorrente acabou replicando as mesmas
alegações e fundamentos constantes da impugnação apenas no que diz com a suposta
abusividade da multa aplicada e acerca do suposto enquadramento do caso ao artigo 28, § 9o,
alínea “q” da Lei no 8.212/91. Quer dizer, relativamente a tais alegações, tem-se que a empresa
recorrente não apresentou quaisquer razões complementares ou novos argumentos de defesa que
pudessem desconstituir a linha argumentativa exarada pela autoridade julgadora de 1a instância.
Por essas razões, e tendo em vista que a autoridade julgadora de piso bem tratou
de tais alegações, entendo por adotar, aqui, os fundamentos perfilhados na decisão recorrida,
valendo-me, para tanto, da autorização constante do artigo 57, § 3o do Regimento Interno do
CARF - CARF, aprovado pela Portaria MF n. 343, de 09 de junho de 20151.

1 Cf. Portaria MF n. 343, de 09 de junho de 2015. Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte
ordem: [...] § 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.344 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.020442/2009-15

Passarei a reproduzir, abaixo, a decisão de piso nos pontos que aqui nos
interessam, os quais, a rigor, limitar-se-ão aos fundamentos sobre a suposta abusividade da multa
e acerca da impossibilidade de enquadramento do caso concreto em tela à hipótese prevista no
artigo 28, § 9o, alínea “q” da Lei no 8.212/91. Confira-se:
“Ao contestar a multa aplicada no lançamento, afirma a Impugnante [Recorrente] que a
multa superou o limite de 20% previsto no §2° do art. 61 da Lei n° 9.430 de 1996.
Equivocado o entendimento do contribuinte, pois a multa prevista no §2° do art. 61,
abaixo transcrito, refere-se à multa de mora incidente sobre os valores da contribuição
devida não paga no prazo previsto na legislação, ou seja, quando o contribuinte,
espontaneamente, efetua o pagamento da contribuição em atraso, sem nenhum
procedimento fiscal instaurado contra ele:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem
a partir de 1 ° de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na • legislação
especifica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso.
[...]
§ 2' O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3° Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados
à taxa a que se refere o § 3° do art. 3° a partir do primeiro dia do mês subseqüente
ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de una por cento no
mês de pagamento.
Quando o contribuinte estiver sob ação fiscal, a espontaneidade de pagar o valor devido
com multa de mora e juros moratórios, conforme o art. 61 da Lei n° 9.430 de 1996, fica
excluída, nos termos do art. 138 do CTN. A autoridade fiscal tem o dever legal de fazer
o lançamento de ofício, neste caso, tratando-se de contribuição previdenciária, a multa a
ser aplicada é a multa de mora prevista no art. 35 da Lei n° 8.212 de 1991 ou a multa de
ofício estabelecida no art. 44 da Lei n° 9.430 de 1996, conforme determina o art. 35-A
da Lei n° 8.212 de 1991, dependendo da data do fato gerador da contribuição, haja vista
as alterações da legislação pertinente à multa, introduzidas pela MP n° 449 de
04.12.2008.
Para se aplicar a legislação referente à multa, se de mora, ou de ofício, a Fiscalização
realizou cálculos comparativos das multas, fls. 117/120, por competência e por
levantamento, visando aplicar a multa mais benéfica ao contribuinte, com base no
disposto no art. 106, II, ‘c’ do Código Tributário Nacional — CTN:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente cio
tempo da sua prática.
Tal comparativo se justifica, pois, com a publicação da MP n° 449, de 04.12.2008,
convertida na Lei n° 11.941, de 27.05.2009, foram alterados vários artigos da Lei n°
8.212, de 1991 atinentes à aplicação de penalidade.
Referido ato normativo modificou a sistemática do cálculo das multas de mora, de
ofício e daquelas decorrentes do descumprimento de obrigações acessórias relacionadas

relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a
confirmação e adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.344 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.020442/2009-15

à Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social - GFIP, anteriormente previstas nos artigos 32 e 35 da Lei n° 8.212,
de 1991, tais alterações ocasionou o acréscimo dos artigos 32-A e 35-A na referida Lei.
Assim, a partir da publicação da MP 449, de 04.12.2008, para os fatos geradores de
contribuições previdenciárias anteriores a esta data, a Fiscalização deve avaliar o caso
concreto, comparando a norma vigente à época dos fatos geradores com a norma atual,
aplicando a mais benéfica ao Contribuinte.
No presente lançamento, conforme FLD - Fundamentos Legais do Débito, fls. 38/40, e
DD - Discriminativo do Débito, fls. 06/23, relatórios recebidos pelo contribuinte
juntamente com a autuação, está sendo exigida multa de mora calculada no percentual
de 24%, conforme comando previsto no art. 35, II, ‘a’ da Lei n° 8.212 de 1991, na
redação dada pela Lei n° 9.876, de 26/11/99, legislação vigente à época dos fatos
geradores das contribuições exigidas para as competências: 01.2004 a 06.2007 e
07.2007 a 10.2007:
Art. 35. Sobre as contribuições sociais em atraso, arrecadadas pelo INSS, incidirá
multa de mora, que não poderá ser relevada, nos seguintes termos:
[...]
II - para pagamento de créditos incluídos em notificação fiscal de lançamento:
a) vinte e quatro por cento, em até quinze dias do recebimento da notificação;
Já para as competências 07.2007, 11.2007, 12.2007 e 02.2008, a multa aplicada foi a de
ofício, no percentual de 75%, prevista na legislação atual, vigente após a publicação da
Lei n° 11.941/2009, conforme o disposto no art. 44, inciso I da Lei n° 9.430 de 1996,
por determinação do art. 35-A da Lei n° 8.212 de 1991:
Lei n° 9.430 de 1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
Lei n° 8.212 de 1991:
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas no
art. 35, aplica-se o disposto no art, 44 da Lei no 9.430, de 1996.
Portanto, por tudo o que foi explicitado, improcede a alegação de que está sendo exigida
multa acima do limite de 20% previsto no art. 61 da Lei n° 9.430 de 1996.
Quanto ao levantamento Assistência Médica, a Impugnante [Recorrente] diz que
fornece assistência médica a todos seus segurados empregados e dirigentes, mediante
convênio firmado com a empresa UNIHOSP, não sendo tal parcela integrante do salário
de contribuição, conforme art. 28, § 9°, ‘q’ da Lei n° 8.212 de 1991.
A Auditoria Fiscal elaborou a planilha de fls. 78/104, integrante do Relatório Fiscal,
com os dados constantes das folhas de pagamento da empresa e demais documentos
apresentados. Consta da planilha a relação nominal dos empregados e dirigentes da
empresa, com suas remunerações e descontos realizados em Folhas de Pagamento.
Verifica-se que somente para alguns trabalhadores existe o desconto referente à verba
Assistência Médica. Com base nesta constatação, a Fiscalização lançou a verba como
incidente de contribuição previdenciária, haja vista que o benefício deve ser estendido a
todos os trabalhadores da empresa para não integrar a base de cálculo da contribuição,
conforme comando insculpido no art. 28, § 9°, ‘q’ da Lei n° 8.212 de 1991, c/c o art.
214, § 9°, XVI e §10 do RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048 de 1999:
Lei n° 8.212/91:
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-003.344 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.020442/2009-15

Art. 28. [...]
§ 9° Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
q) o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico,
próprio da empresa ou por ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas com
medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, despesas médico-hospitalares e
outras similares, desde que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e
dirigentes da empresa;
Decreto n° 3.048/99:
Art. 214. [...J
§ 9°Não integram o salário-de-contribuição, exclusivamente:
XVI - o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico,
próprio da empresa ou com ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas com
medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, despesas médico-hospitalares e
outras similares, desde que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e
dirigentes da empresa;
10. As parcelas referidas no parágrafo anterior, girando paus ou creditadas em
desacordo com a legislação pertinente, integram o salário-de-contribuição para
todos os uns e efeitos, sem prejuízo da aplicação das cominações legais cabíveis.
Alega a Impugnante [Recorrente] que apresentou a relação nominal dos beneficiários do
plano de assistência médica e os contratos firmados entre a empresa de plano de saúde e
outra empresa do grupo e que caberia à Fiscalização demonstrar quais os funcionários
não estavam albergados pelo plano. Neste ponto, cabe esclarecer que a relação nominal
constante da planilha integrante do Relatório Fiscal, fls. 78/104, recebido pelo
contribuinte junto com o Auto de Infração, tem o nome dos trabalhadores da empresa
que não estavam abrangidos no plano de assistência médica.
A coluna ‘Fatura Plano Empresa’, da referida planilha, aponta o valor que foi pago à
empresa de assistência médica, discriminado por trabalhador. Assim, para os
trabalhadores em que não tem a indicação de valor pago, nesta coluna, significa que o
trabalhador não têm o plano de saúde.
Consta das fls. 79/82, juntadas por amostragem pela Fiscalização, as faturas que a
empresa pagou a título de assistência médica, competências 08.2006, 07.2007 e
10.2007, com o nome dos trabalhadores beneficiários do plano de saúde.
Assim, descabida a alegação de que a Fiscalização não indicou quem são os
trabalhadores que não estavam abrangidos no plano de saúde.
A Impugnante [Recorrente] juntou as declarações, fls. 176/179, de 05 (cinco)
trabalhadores da empresa: Cláudio de Jesus da Silva, Márcio Nunes Maffra, Aline
Coelho, Nilton Costa e Débora Cristina de Oliveira, dispondo que, por razões diversas,
não optaram em participar do plano de saúde disponibilizado pela empresa. Para os
demais trabalhadores da empresa, que não participam do plano, não houve apresentação
de nenhuma outra prova que confirmasse que foi oportunizado a eles a adesão ao plano
de saúde.
Portanto, as declarações juntadas não são suficientes para provar que a empresa
disponibilizava o benefício de assistência médica a todos os seus trabalhadores e
dirigentes. Desta feita, a verba deve ser mantida como incidente de contribuição
previdenciária, por não se enquadrar na exclusão do art. 28, § 9°, ‘q’ da Lei n° 8.212 de
1991, c/c o art. 214, § 9°, XVI e § 10 do RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048 de 1999.
Sobre a alegação de que os empregados da empresa não eram obrigados a se associarem
ao plano de saúde, conforme declarações juntadas aos autos, fls. 176/179, tem-se que a
empresa não trouxe provas que pudessem confirmar se a adesão ao plano de assistência
médica era uma opção do trabalhador, ou se tinha alguma condição para se filiar ao
benefício, como já dito nos itens anteriores.”
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-003.344 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.020442/2009-15

Com efeito, entendo pela manutenção do lançamento de acordo com as razões e
fundamentos acima reproduzidos, os quais, a rigor, foram bem perfilhados pela autoridade
judicante de 1a instância quando do julgamento da peça impugnatória.

Conclusão

Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente Recurso
Voluntário e entendo por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital